Tribunal: CARF
Processo: 10380.015084/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA BANCÁRIA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR EM PROCEDIMENTO DE LANÇAMENTO DISTINTO. SÚMULA CARF No 29. NÃO INCIDÊNCIA.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
Ocorrida a intimação regular do co-titular em procedimento de lançamento próprio, referente à comprovação da origem de depósitos na mesma conta bancária, o lançamento em relação ao saldo de 50% da conta bancária deve ser mantido, não incidindo o disposto na Súmula CARF no 29.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGADA TITULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. TITULARIDADE DO DESTINATÁRIO DOS DEPÓSITOS. SÚMULA CARF No 32.
A ausência de comprovação da origem dos recursos e da vinculação dos depósitos em contas mantidas em instituições financeira às atividades econômicas exercidas por pessoa jurídica acarreta a incidência do imposto de renda sobre o valor total recebido pelo destinatário dos depósitos (Súmula CARF no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. ART. 42, L. 9.630/96. STF. CONSTITUCIONALIDADE.
Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Constitucionalidade do art. 42, da Lei no 9.630/96, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 842, da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015084/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.662 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
HENRIQUE VOSS PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CONTA
BANCÁRIA
CONJUNTA.
INTIMAÇÃO
DO
CO-TITULAR
EM
PROCEDIMENTO
DE
LANÇAMENTO DISTINTO. SÚMULA CARF No 29. NÃO INCIDÊNCIA.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
Ocorrida a intimação regular do co-titular em procedimento de lançamento
próprio, referente à comprovação da origem de depósitos na mesma conta
bancária, o lançamento em relação ao saldo de 50% da conta bancária deve ser
mantido, não incidindo o disposto na Súmula CARF no 29.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGADA TITULARIDADE DE PESSOA
JURÍDICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
TITULARIDADE
DO
DESTINATÁRIO DOS DEPÓSITOS. SÚMULA CARF No 32.
A ausência de comprovação da origem dos recursos e da vinculação dos
depósitos em contas mantidas em instituições financeira às atividades
econômicas exercidas por pessoa jurídica acarreta a incidência do imposto de
renda sobre o valor total recebido pelo destinatário dos depósitos (Súmula
CARF no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF
no 38)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO. ART. 42, L. 9.630/96. STF. CONSTITUCIONALIDADE.
Configuram omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015084/2007-97
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015084/2007-97

operações. Constitucionalidade do art. 42, da Lei no 9.630/96, reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema no 842, da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF relativo aos anos-calendário de 2002 e 2003, efetuado por meio do Auto de
Infração lavrado em face do contribuinte acima identificado (fls. 03/17), no montante de R$
265.550,11, sendo R$ 111.793,19 de imposto; R$ 69.912,04 de juros de mora; e R$ 83.844,88 de
multa.
Foram apuradas as seguintes infrações: 1) omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada; e 2) omissão na apuração de ganho de
capital na alienação de bem imóvel, assim resumidas (fls. 420/421):
1) FALTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE
GANHO DE CAPITAL. Terreno situado na Via Local 24, S/N, Mariúba, Lote
16, Quadra 39, Porto das Dunas II Etapa, Aquiraz, informado na Declaração de
Bens pelo valor de R$ 28.000,00, situação em 31/12/2001. Construção de uma
casa no terreno. Custo de Construção da casa avaliado no valor de R$
83.666,06, correspondente ao Custo Unitário Básico por metro quadrado,
dezembro de 1997, no valor de R$ 335,12, pela quantidade de metros quadrados
da casa, 249,66m2. Alienação feita em 16/07/2002, pelo valor de R$
150.000,00, conforme Registro do Imóvel no Cartório Florêncio - 2° Oficio,
Aquiraz, Ceará. Foi apurado ganho de capital, no valor de R$ 38.333,94;
2) DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - Omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não logrou comprovar, com documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações. Relativamente
aos anos-calendário de 2002 e 2003, verificou-se que o contribuinte havia
movimentado recursos financeiros em instituições financeiras em montante
anual incompatível com a renda líquida declarada. Para o ano-calendário de
2002 a renda líquida declarada foi no montante de R$ 32.187,79. A
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015084/2007-97

movimentação financeira foi no valor de R$ 686.501,65. Para o ano-calendário
de 2003 a renda líquida declarada foi no montante de R$ 34.491,79. A
movimentação financeira foi no valor de R$ 535.045,12. Houve emissão de
Requisição de Informação Sobre Movimentação Financeiras (RMF) para o
Banco Rural e para o Banco Bank Boston Banco Múltiplo S/A (Itaú). A
fiscalização, com base nos extratos bancários, fomecidos pelos bancos, preparou
relação de depósito bancários e preparou intimação para o contribuinte
comprovar a origem dos depósitos bancários, fls. 241/252. Em resposta às
intimações, o contribuinte informou que a conta corrente mantida no Banco
Bank Boston Banco Múltiplo S/A era em conjunto com seu cônjuge, Verônica
Martins Ventorine Pontes, CPF n° 230.846.183-72, e que a movimentação
financeira, relativamente aos anos-calendário de 2002 e 2003, nessa conta
corrente foi proveniente da atividade da construtora HVP - Projetos e
Construções Ltda, da qual é proprietário, fls. 321/324. Houve apresentação de
documentos da construtora, tais como: Recibos, DOC, Notas Fiscais, ART, e
TED. Foram analisados documentos da construtora e alguns depósitos bancários
foram tidos por comprovados, pela fiscalização. A fiscalização preparou uma
relação dos depósitos bancários, discriminando os depósitos bancários
comprovados e os não comprovados, fls. 331/340. Relativamente ao ano-
calendário de 2002, os depósitos não comprovados somaram o valor de R$
424.932,89. Relativamente ao ano-calendário de 2003, os depósitos bancários
não comprovados somaram o valor de R$ 466.754,68. Para efeito de tributação
levou-se em consideração o rateio de 50% entre o contribuinte e seu cônjuge,
Verônica Martins Ventorine Pontes, CPF n° 230.846.183-72.
Em impugnação (fls. 353/355), o contribuinte alega que não foi apurado ganho de
capital na venda do imóvel e que a origem dos depósitos bancários restou comprovada,
notadamente diante do fato de que a movimentação verificada referia-se a empresa da qual titular
(HVP – Projetos e Construções, CNPJ no 10.519.874/0001-03). Finalmente, juntou farta
documentação e requereu a expedição de ofícios para a instituição financeira apresentar
microfilmagens dos depósitos efetuados na conta bancária.
A DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 08-20.345
(fls. 418/435), assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários,
mormente se a movimentação bancária Supera em muito o montante de
rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE O DEPÓSITO
BANCÁRIO
É
ORIGINÁRIO
DA
ATIVIDADE
DA
EMPRESA.
ARGUMENTAÇÃO DE QUE OS RECURSOS PERTENCEM À EMPRESA.
No caso de argumentação de que a movimentação financeira na conta corrente é
proveniente de empresa e de que a ela pertence, a comprovação da origem dos
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015084/2007-97

créditos bancários, para os efeitos do artigo 42 da Lei n 9.430/96, dar-se-á com
apresentação de documentação contábil que demonstre a transferência de
recurso do caixa da empresa para a conta corrente sob fiscalização. Exige-se,
também, a apresentação de documentação que demonstre débito na conta
corrente que tenha sido destinado a pagamento de obrigação da empresa.
CONTA CORRENTE EM CONJUNTO COM O CONJUGE
Caracterizada a omissão de rendimentos decorrente de créditos em contas de
depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos dos titulares tenha sido apresentada em separado, o valor dos
rendimentos é imputado a cada titular mediante divisão do total dos
rendimentos pela quantidade de titulares.
GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O custo dos bens ou direitos adquiridos será o valor de aquisição. O custo de
aquisição- de imóvel construído será a soma de todos os gastos, tidos,
efetivamente, na construção do imóvel, e, devidamente, informados na
Declaração de Bens. Na ausência dessa informação na Declaração de Bens e de
documentos que pudessem demonstrar os gastos efetivos, pode-se fazer uso de
tabelas de custos de construção, vigentes na data do habite-se.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DEPOIS DA
APRESENTAÇAO DA IMPUGNAÇAO.
Ressalvadas as ressalvas previstas na legislação de processo administrativo, a
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PEDIDO DE DILIGENCIA. NÃO PORMULAÇÃO DO PEDIDO.
A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o impugnante pretenda
sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. Considerar-se-á não
formulado O pedido de diligência ou perícia que deixar de atender a esses
requisitos.
Impugnação lmprocedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificado do Acórdão em 08/07/11 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 440), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 08/08/11 (fls. 441/445), no qual alegou:
(i) a nulidade do lançamento em razão da ausência de intimação do co-titular da
conta-corrente mantida junto ao Bank Boston, nos termos da Súmula CARF no 29;
(ii) houve a comprovação da origem dos depósitos, assim como não caberia à
fiscalização exigir da pessoa física comprovação da regularidade dos ingressos de valores na
pessoa jurídica, o que afrontaria o disposto na Súmula CARF no 32; e
(iii) a apuração do tributo não poderia ter sido feita com base nos valores mensais
dos depósitos não identificados, mas somente em relação ao saldo ao final do exercício, o que
estaria em desacordo ao regime de apuração anual do tributo, conforme indicado pela Súmula
CARF no 38.
Não houve recurso em face da manutenção do tributo sobre o ganho de capital.
É o relatório.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015084/2007-97

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.

PRELIMINAR
O recorrente argumenta que o lançamento seria nulo, em razão da ausência de
intimação do co-titular da conta corrente mantida junto ao Bank Boston, nos termos da Súmula
CARF no 29.
Diferentemente do que defende, nos termos do entendimento consolidado do
CARF, o efeito de eventual inobservância da intimação do co-titular não é a nulidade do auto de
infração, mas apenas a exclusão dos valores da apuração do imposto lançado.
Essa é a inteligência da Súmula CARF no 29:
“Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares”
Assim, a pretensão em questão não pode ser tomada como preliminar de nulidade,
confundindo-se com o mérito do recurso, cuja análise será feita adiante.

MÉRITO
Em primeiro lugar, no que tange à alegação de ausência de intimação do co-titular
da conta bancária do Bank Boston B. Múltiplo S/A, antes da lavratura do auto de infração, não
assiste razão ao recorrente.
Verifica-se que houve a lavratura de auto de infração em desfavor do cônjuge co-
titular da aludida conta bancária, em procedimento próprio, que apurou exatamente a omissão de
rendimento ante a ausência de comprovação da origem de depósitos bancários (Processo no
10380.015085/2007-31).
A autuação em questão foi objeto de contencioso administrativo e restou mantida
pelo CARF, no acórdão no 2202-003.074, assim ementado:
“Processo no 10380.015085/2007-31
Acórdão no 2202-003.074 - 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Sessão de 09 de dezembro de 2015
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2003, 2004
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015084/2007-97

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. A
presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações”.
Naquele processo, houve a intimação da co-titular para comprovar a origem dos
depósitos nas contas bancárias de sua titularidade, o que incluiu a do Bank Boston (fls. 23/24).
Veja-se que o recebimento da intimação, em ambos os processos, se deu na
mesma data, em 20/01/2007 (fl. 26, do Processo no 10380.015085/2007-31 e fl. 31, do presente
processo) e que ambos apresentaram praticamente os mesmos documentos, relativamente ao
mesmo período 01/02 a 12/03 (fls. 47/98, do Processo no 10380.015085/2007-31 e fls. 81/235,
do presente processo).
Ademais, a intimação da co-titular no processo no 10380.015085/2007-31 se deu
antes da lavratura do auto de infração impugnado, o que afasta a incidência da Súmula CARF no
29 e justifica o lançamento na proporção de 50% do valor dos depósitos na conta bancária do
Bank Boston, durante o exercício 2002, ante a ausência de comprovação da origem respectiva.
Nesse sentido, conferir a redação do art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares”.
Como consequência, ocorrida a intimação regular do co-titular em procedimento
de lançamento próprio, referente à comprovação da origem de depósitos na mesma conta
bancária, o lançamento em relação ao saldo de 50% da conta bancária deve ser mantido, não
incidindo o disposto na Súmula CARF no 29.
Em igual sentido, o argumento de que não caberia à fiscalização exigir da pessoa
física comprovação da regularidade dos ingressos de valores na pessoa jurídica não merece
acolhida.
O contribuinte alegou durante o lançamento e em sede de impugnação que os
valores que transitaram em suas contas seriam pertencentes à empresa HVP – Projetos e
Construções (CNPJ no 10.519.874/0001-03).
Por conta disso, na origem, a fiscalização requereu fosse comprovada a efetiva
titularidade dos valores da empresa, mediante documentação idônea, o que não ocorreu.
Caso ele conseguisse comprovar que as operações financeiras realizadas em suas
contas mantidas junto às instituições financeiras representariam operações da pessoa jurídica, a
tributação seria específica e não haveria que se falar em depósitos bancários de origem não
comprovada.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015084/2007-97

No entanto, no caso em exame, nem durante a ação fiscal e nem por ocasião do
contencioso administrativo, o recorrente trouxe aos autos comprovações concretas que
permitissem aferir as operações alegadas e a efetiva origem dos recursos.
Em outras palavras, não obstante as alegações contidas na peça recursal e a
documentação acostada aos autos, havia necessidade de o contribuinte comprovar, de forma
clara e precisa, que valores que transitaram em sua conta correspondem às atividades da pessoa
jurídica, devidamente escrituradas de acordo com a lei, de modo a trazer aos autos elementos de
prova concretos para respaldar as suas alegações.
No caso, a DRJ firmou o entendimento no sentido da ausência de provas robustas
ou suficientes de destinação dos valores às atividades da pessoa jurídica. Ao questionar a
ausência de escrituração dos valores ou de oferecimento à tributação das pessoas jurídicas
(PIS/COFINS, IRPJ/CSLL) não é possível entender que o Estado estaria fiscalizando a empresa,
como assim pretende o recorrente.
Veja-se que se trata de exemplos “do que” poderia ter sido apresentado pelo
recorrente para demonstrar a origem dos valores e a destinação específica para as atividades da
empresa. Em não havendo a comprovação, o lançamento deve ser feito em relação ao
destinatário dos depósitos, no caso, o recorrente.
Na verdade a invocada Súmula CARF no 32 fundamenta a própria manutenção do
lançamento:
“A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros”.
Também, a pretensão de que a apuração do tributo não poderia ter sido feita com
base nos valores mensais dos depósitos não identificados, mas somente em relação ao saldo ao
final do exercício, deve ser rejeitada.
Ao contrário do que alega, o fato gerador do Imposto sobre a Renda é anual,
ocorrendo em 31 de dezembro do ano-calendário.
Nesse sentido, no caso de depósitos sem comprovação da origem não há
incidência mensal do tributo. Trata-se de infrações discriminadas mensalmente, cujo total,
somado ao longo do exercício, representa os rendimentos sujeitos a lançamento (cf. fl. 16).
Esse é o entendimento constante da Súmula CARF no 38:
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário”.
Com efeito, ao longo do exercício houve renda disponibilizada que pode ser
consumida ou não, de modo que não assiste razão ao recorrente pretender seja considerado como
acréscimo patrimonial somente o saldo em suas contas bancárias existentes em 31 de dezembro
do ano-calendário.
Isso decorre da noção de que renda não se restringe ao acréscimo patrimonial
verificado ao final do exercício, mas engloba a soma dos gastos não necessários à obtenção da
renda ocorridos durante o exercício (consumo):
“Conquanto não seja este o espaço para discutir a noção econômica de renda,
vale mencionar o consenso a que chegou a doutrina em torno do conceito
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015084/2007-97

fundamental de renda, surgido a partir das lições de Schanz, Haig e Simons (S-
H-S). Tem-se na renda o reflexo do bem-estar, representado pelo proxy do
consumo e da poupança. Ocorre que, embora se pudesse, idealmente, conceber
a base de cálculo do imposto a partir da somatória de todos os gastos com
consumo, durante um período e o acréscimo patrimonial razões de ordem
prática aconselham que se chegue ao mesmo número a partir da dedução, da
renda bruta, dos dispêndios que não constituam consumo. Afinal, se da renda
bruta se deduzirem os gastos necessários, o que sobrará são os gastos não
necessários (consumo) e o acréscimo patrimonial no período.
(...)
Não é difícil perceber que essa noção econômica (dedução, da renda bruta, dos
gastos que sejam necessários, de modo a se chegar a consumo e acréscimo
patrimonial) coincide com o que acima expus acerca da exigência do art. 43 do
CTN, o qual prevê a disponibilidade para que ocorra a da renda”.
(SCHOUERI, Luís Eduardo. “Considerações acerca da Disponibilidade da
Renda: Renda Disponível é Renda Líquida”. In: ZILVETI, Fernando Aurélio;
FAJERSZTAJN, Bruno; SILVEIRA, Rodrigo Maito da (coords.). Direito
Tributário: Princípio da Realização no Imposto sobre a Renda – Estudos em
Homenagem a Ricardo Mariz de Oliveira – São Paulo, SP: IBDT, 2019, pp.
27/28).
Em outras palavras, os depósitos sem origem comprovada geram renda que pode -
ou não - ser consumida ao longo do exercício, o que atrai a incidência do Imposto de Renda.
Por fim, Recorrente se insurge contra a presunção legal de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Inicialmente, cabe ressaltar, a despeito da matéria, que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão
vejamos o que determina a Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015084/2007-97

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.”
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse sentido, o STF reconheceu a constitucionalidade do dispositivo em questão,
no Tema no 842, da repercussão geral:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento,
em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente
que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do
Código Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência
do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco
procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera
alegação de que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a
terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015084/2007-97

declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação,
ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional".
(RE 855649, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, DJe-
091 divulg. 12/05/2021 public. 13/05/2021) (destacou-se).
No caso concreto, o trabalho da fiscalização foi realizado visando à busca dos
fatos ocorridos. O contribuinte foi diversas vezes intimado para apresentar esclarecimentos,
porém, os documentos trazidos não foram suficientes para comprovar a origem dos valores,
tendo se limitado a extratos bancários diversos, desacompanhados de explicações sobre a origem
deles.
O ônus da prova de discriminar e comprovar a origem dos depósitos é do
recorrente.
Outrossim, não basta a alegação genérica de que os valores depositados em suas
contas estariam comprovados, eis que os argumentos devem estar acompanhados de provas, não
bastando a apresentação de diversos documentos sem correlacioná-los com os fatos que se
pretende provar e com as conclusões a que se pretende chegar.
Nesse sentido, conferir acórdão desta Turma:
“Processo no 11080.725188/2010-56
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-009.135 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 02 de fevereiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses
de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.662 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.015084/2007-97

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.”
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, já que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando
sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/96.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a
preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 462
DF CARF MF
Original